Tribunal: TJES
Processo: 5007356-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007356-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROGERIO DE SOUZA MORAES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1.
Para concessão da assistência judiciária gratuita, não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

2.
A mera alegação de que empresa se encontra em recuperação judicial ou liquidação extrajudicial não demonstra a incapacidade financeira, ao contrário, presume que a pessoa jurídica segue ativa no mercado e em condições de arcar com as custas processuais.

3
.
Na hipótese de não apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, por outro lado, havendo o pagamento das custas recursais, não constatados os requisitos ensejadores do deferimento da benesse, mister seu indeferimento.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5007356-21.2022.8.08.0024

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

AP
D
O
:
ROGÉRIO DE SOUZA MORAES

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

v
o t o

Consoante relatado,
o apelo autoral consiste no pedido de reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas processuais prévias.

P
ois bem

Como de curial sabença, a gratuidade de justiça é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam.

O referido instituto vem sendo, há muito, banalizado pelos sujeitos do processo, gerando um prejuízo não apenas para os cofres públicos, mas também abarrotando o Poder Judiciário com demandas temerárias prejudicando a todos os jurisdicionados, principalmente aqueles que mais necessitam de um provimento jurisdicional.

Decerto, para fazer
jus
ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, como apontado pela recorrente, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

No caso em tela, fora observado que os elementos dos autos não ilustravam uma situação de fragilidade financeira,
tanto que indeferido o benefício,
sendo oportunizado à parte o recolhimento das custas em até 3 (três) parcelas, quedando-se inerte o que resultou na extinção do processo sem resolução de mérito.

C
om isso,
a priori,
considerando que a apelante não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, ônus que lhe incumbia na forma do artigo 1015, inc. V, do CPC, a questão restou coberta pela preclusão, consoante artigo 507, do CPC.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA BENESSE POR MEIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVADA. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O D. Juiz de piso indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, contra a qual não houve interposição de agravo de instrumento, estando a matéria preclusa. 2. Determinação de recolhimento das custas iniciais. Ordem não cumprida no prazo concedido. Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC/2015. 3. Interposição de apelação, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça. Inadmissibilidade. Pretensão que configura mera tentativa de reabertura de discussão de matéria já acobertada pela preclusão, sem indicação de qualquer fato novo.[...] Extinção mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 0000487-41.2016.8.08.0056, Relator: Arthur José Neiva De Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 21/03/2019).

(Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PAGAMENTO DE CUSTAS – ANTERIOR INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Em r. decisão anterior, o d. Juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à parte autora. Contra essa r. decisão, não foi interposto agravo de instrumento, mas tão somente apresentado pedido de reconsideração, que não interrompe ou suspende o prazo recursal. Ante a inércia da parte em proceder o recolhimento das custas processuais, o d. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito; 2. Não tendo sido interposto o competente recurso de agravo de instrumento, a questão do indeferimento da gratuidade da justiça restou acobertada pela preclusão e, como se sabe, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (CPC, art. 507); 3. O Código de Processo Civil estabelece, no que toca o recurso de apelação, que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão [...]” (art. 1.009, § 1º). Logo, a contrario sensu, é coberta pela preclusão a questão resolvida que a seu respeito caiba a interposição de agravo, como o indeferimento da gratuidade da justiça (CPC, art. 1.015, inc. V); 4. Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, uma vez que a parte autora, mesmo intimada por duas vezes para tanto, não procedeu o recolhimento das custas processuais;
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (TJES, Apelação, 0009382-62.2017.8.08.0021, Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022).

(Grifei)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – CANCELAMENTO DA DISTRUIÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1.
Em r. decisão anterior, o d. Juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à parte autora. Contra essa r. decisão, não foi interposto agravo de instrumento. Ante a inércia da parte em proceder o recolhimento das custas processuais, o d. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito;
2.
Não tendo sido interposto o competente recurso de agravo de instrumento, a questão do indeferimento da gratuidade da justiça restou acobertada pela preclusão e, como se sabe, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusã
o” (CPC, art. 507);
3.
O Código de Processo Civil estabelece, no que toca o recurso de apelação, que “
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão [...]
” (art. 1.009, § 1º). Logo, a
contrario sensu
, é coberta pela preclusão a questão resolvida que a seu respeito caiba a interposição de agravo, como o indeferimento da gratuidade da justiça (CPC, art. 1.015, inc. V);
4.
Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, uma vez que a parte autora, mesmo intimada para tanto, não procedeu o recolhimento das custas processuais;

5.
Em atenção ao art. 290 do Código de Processo Civil, haverá o cancelamento da distribuição do feito, se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. Portanto, dispensa-se a intimação pessoal da parte para o cumprimento de tal diligência em caso de inércia.
6.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(Tribunal de Justiça
do Espírito Santo
. Primeira Câmara Cível. Apelação Cível nº
5004084-82.2023.8.08.0024
. Relator Des.
Julio Cesar Costa de Oliveira. Data 01/11/2023
.
) (Grifei).

Contudo, considerando que o benefício da assistência judiciária pode ser requerido a qualquer tempo,
cujo efeito do deferimento do benefício
in casu
seria
ex nunc
, observo que q
uando da interposição do presente recurso, a
apelante
não colacionou novos documentos contemporâneos e hábeis a comprovar sua situação de miserabilidade, e por constituir o mérito recursal, desnecessária intimação para comprovação da hipossuficiência.

Sobre a possibilidade de verificação da miserabilidade da parte requerente/recorrente é o julgado a seguir do c. STJ:

“
[...]A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser ilidida na hipótese em que existam nos autos evidências de que não estão presentes os requisitos legais para deferimento do beneplácito.[...](AgInt no AgInt no AREsp 1916722/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

Quanto ao tema, vejamos julgados deste Egrégio Tribunal:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. A concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas é medida excepcional, só sendo possível o deferimento do beneplácito quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento da Súmula n.º 481 do Col. STJ. 2. A mera alegação de que empresa se encontra em recuperação judicial ou liquidação extrajudicial não demonstra a incapacidade financeira, ao contrário, presume que a pessoa jurídica segue ativa no mercado e em condições de arcar com as custas processuais. 3. Totalmente válida a intimação da parte por seu patrono, por meio de diário eletrônico, para o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme prescreve o art. 290 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido.

(Tribunal de Justiça
do Espírito Santo
. Primeira Câmara Cível. Apelação Cível nº 5003552-10.2021.8.08.0047. Relatora Desª. Marianne Judice de Mattos. Data 18/10/2022.)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FENERATÍCIO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART.206, §5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. ACTIO NATA. CONTAGEM A PARTIR DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DE ESCOAR O PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
4.
Para concessão da assistência judiciária gratuita, não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.
5.
Na hipótese de não apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, por outro lado, havendo o pagamento das custas recursais, não constatados os requisitos ensejadores do deferimento da benesse, mister seu indeferimento.

6.
Recurso parcialmente provido. Sentença cassada.
(Tribunal de Justiça
do Espírito Santo
. Quarta Câmara Cível. Apelação Cível nº 0006251-31.2021.8.08.0024. Relator Des. Robson Luiz Albanez. Data 20/07/2023)
(grifei).

Por todo o exposto, conheço do recurso e

nego-lhe
provimento
.

Deixo de
fixar
os honorários recursais, haja vista a ausência de triangularização da ação.

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.